Tribunal: TJSP
Processo: 1037595-67.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão que foi aplicada a teoria da aparência, já que a corré KIT'S PARANÁ se utilizava do nome e da logomarca "Inusittá Móveis Modulados" (fls. 554) indicada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão que foi aplicada a teoria da aparência, já que a corré KIT'S PARANÁ se utilizava do nome e da logomarca "Inusittá Móveis Modulados" (fls. 554) indicada no contrato firmado entre as partes (fls. 32/34), para concretização dos negócios, levando o autor a crer que, de fato, se tratava de representante da referida marca, sendo atraído pela confiabilidade consolidada no mercado, o que evidencia, por si só, a responsabilidade solidária da empresa recorrida, detentora da marca. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.